Tribunal: TJSP
Processo: 0006475-89.2020.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Regime aberto – Extinção da pena – Descumprimento das condições impostas de comparecimento mensal em juízo – Irrelevância – Circunstância que caracteriza falta grave e não tem o condão de obstar o cumprimento da pena – Desídia do Estado em acompanhar a execução penal não pode prejudicar o sentenciado – Extinção da punibilidade mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006475-89.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DIOGO ARAUJO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, EM
CONFORMIDADE COM O VOTO DA RELATORA. VENCIDO O EXMO.
DESEMBARGADOR
ALCIDES
MALOSSI
JUNIOR,
QUE
NÃO
DECLARARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
2
VOTO no 4077
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Diogo Araújo Franco
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Regime aberto

Extinção da pena
Descumprimento das condições
impostas
de
comparecimento
mensal
em
juízo

Irrelevância Circunstância que caracteriza falta grave e
não tem o condão de obstar o cumprimento da pena

Desídia do Estado em acompanhar a execução penal não
pode prejudicar o sentenciado Extinção da punibilidade
mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São contra a r. decisão
de fls. 29 proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da
Comarca de São José dos Campos, que julgou extinta a pena imposta ao
sentenciado Diogo Araújo Franco, no processo criminal no
1511569-12.2018.8.26.0577, da Vara da Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher - Foro de São José dos Campos. (PEC n.
0018430-54.2019.8.26.0577).
Sustenta o agravante, em síntese, que o
sentenciado, na audiência admonitória, foi advertido sobre o
comparecimento mensal em juízo e, mesmo depois de abandonar o
cumprimento da pena, o MM. Juiz a declarou extinta. Por essa razão,
pede a reforma da decisão para que seja retomado o seu cumprimento.
(fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
3
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 10/14).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 15).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento do agravo (fls. 37/39).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, o agravado foi condenado à pena
de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso
no artigo 129, caput do Código Penal, sendo realizada audiência de
advertência aos 27 de julho de 2019 e distribuída a guia de recolhimento
aos 19 de agosto de 2019.
Na sequência, a z. Serventia certificou que o
réu não compareceu para iniciar o cumprimento da reprimenda imposta,
comparecendo, posteriormente, em 12 de novembro de 2019, tendo o
Ministério Público deixado de postular a regressão do agravado para o
regime intermediário, postulando o desconto do tempo de interrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
4
pena, de 31/07/2019 data em que ele deveria comparecer à VEC, v.
fls. 32 e 11 de novembro de 2019 (fls. 51), o que foi acolhido pelo
juízo (fls. 57), sendo o cálculo retificado, passando a constar como
término do cumprimento da pena o dia 10 de fevereiro de 2020 (fls.
60/61). Em seguida, o cartório certificou que, uma vez mais, o
sentenciado nunca compareceu em juízo, tendo o agravante solicitado a
sustação cautelar do regime aberto e a expedição de mandado de prisão
(fls. 67). Contudo, o MM. Juízo das Execuções Criminais decretou a
extinção da punibilidade do agente, julgando cumprida a pena, ao
argumento de que decorrera lapso superior a três meses.
No presente agravo, insurge-se o douto
representante do Ministério Público no que tange ao término da pena,
sob a alegação de que a execução teria se interrompido em 12 de
dezembro de 2019, data imediatamente posterior ao prazo concedido ao
condenado para comparecer em cartório.
Sem razão, no entanto.
De
fato,
eventual
descumprimento
das
condições do regime aberto deve ser apontado durante o cumprimento
da pena, eis que vencido o prazo desta, não há que se falar em
prorrogação ou suspensão. No caso em tela, o período de cumprimento
da pena transcorreu integralmente sem que houvesse qualquer
impugnação por parte do ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
5
Com efeito, não se discute que, nos termos do art.
50, inciso V, da Lei de Execução Penal, o descumprimento de uma
condição imposta para o regime aberto, pode caracterizar falta de
natureza grave. Entretanto, não é menos verdade que o reconhecimento
da infração disciplinar não tem o condão de obstar o cumprimento da
pena corporal, tampouco a extinção da punibilidade pelo cumprimento,
quando o prazo da condenação já se encontra superado, sem que tenha
havido qualquer interrupção.
Na verdade, respeitadas opiniões em sentido
contrário, na ausência de qualquer disposição legal, não pode prevalecer
o entendimento de que o não comparecimento do sentenciado seja
computado como tempo de interrupção, sob pena de se fazer analogia in
malam partem como a fuga ou abandono do sistema prisional, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Como preleciona Cezar Roberto Bitencourt: “A
doutrina tem dividido o instituto da analogia em duas espécies:
analogia legis e analogia juris. Ocorre a primeira hipótese quando se
aplica uma norma legal a determinado fato não contemplado no texto
legal, e a segunda quando o que se aplica são os princípios gerais de
direito. A analogia é um processo que pretende cobrir essa lacuna, não
criando uma nova lei, mas aplicando lei que discipline casos
semelhantes. Ela não implica, por conseguinte, a criação de nova
norma jurídica, mas o reconhecimento de um direito que já existe no
sistema jurídico (analogia legis). (...) O recurso à analogia não é
ilimitado, sendo excluído das seguintes hipóteses: a) nas leis penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
6
incriminadoras como essas leis, de alguma forma, sempre restringem a
liberdade do indivíduo, é inadmissível que o juiz acrescente outras
limitações além daquelas previstas pelo legislador. Em matéria penal,
repetindo, somente é admissível a analogia quando beneficia a defesa;
b) nas leis excepcionais, os fatos ou aspectos não contemplados pelas
normas de exceção são disciplinados pelas de caráter geral, sendo
desnecessário apelar a esse recurso integrativo (que pressupõe a não
contemplação em lei alguma do caso a decidir); c) nas leis fiscais estas
têm caráter similar às penais, sendo recomendável a não admissão do
recurso à analogia para sua integração”. (Tratado de Direito Penal I
Parte Geral, 17a Edição, Editora Saraiva, 2012, p. 236/237).
Nesse diapasão, o entendimento deste Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
Extinção da pena privativa de liberdade pelo seu término. Alegação de
descumprimento de uma das condições do regime aberto, o que
impediria a extinção. Ausência de sustação ou regressão de regime no
curso do cumprimento de pena. Inviável a reforma da decisão. Pena
cumprida. Analogia in bonan partem ao artigo 90 do Código Penal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Recurso desprovido” (Agravo
em execução no 0002168-19.2019.8.26.0451, 15a Câmara Criminal,
Desembargador Relator Gilberto Ferreira da Cruz, j. 06/06/2019);
“Agravo em execução. Interposição pelo Ministério
Público pleiteando a reforma da decisão que julgou extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006475-89.2020.8.26.0577 -Voto no 4077
7
punibilidade
do
agravante
pelo
cumprimento
da
pena.
Impossibilidade. Termo inicial para cumprimento da pena em regime
aberto é a data da audiência admonitória. O descumprimento das
condições do regime aberto configura falta grave, nos termos do artigo
50, inciso V, da Lei de Execução Penal e não tem o condão de obstar o
cumprimento da pena. Hipótese que se diferencia do livramento
condicional, quando o cometimento de falta grave impõe a automática
prorrogação do período de prova, conforme posicionamento desta
Colenda 9a Câmara Criminal. Desídia do Estado em acompanhar o
cumprimento da pena corporal não pode prejudicar o sentenciado.
Extinção da punibilidade mantida. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo em execução no 9000029-82.2018.8.26.0577, 9a Câmara
Criminal, Desembargador Relator Márcio Eid Sammarco, j.
28/03/2019).
Dessa forma, restando caracterizada a desídia
estatal em não acompanhar o correto cumprimento da pena, o que não
pode ser imputado ao sentenciado, tendo ocorrido o prazo de
cumprimento da pena, era mesmo de rigor a declaração de extinção da
punibilidade pelo cumprimento da pena.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão
recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora